Tribunal: TJDFT
Processo: 0726961-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726961-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JF AVIATION AIRCRAFT MAINTENANCE LTDA RECORRIDA: BRASINET EXPRESS TRANSPORTES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA PARCIALMENTE PAGA. PENALIDADE DO ART. 940 DO CC. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE DEVEDORES. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DESCONFIGURAÇÃO. SÚMULA 385 DO STJ. VALOR DA CAUSA. POTENCIAL PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO. INCIDÊNCIA. 1. O art. 940 do Código Civil trata da responsabilidade civil daquele que procede ao ajuizamento de cobrança de dívida já paga, impondo-lhe a obrigação de arcar com o dobro do que houver indevidamente cobrado, sendo imprescindível, ainda, a ocorrência de má-fé pelo credor. 2. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385, do STJ. 3. O valor da causa deve corresponder ao potencial proveito econômico que poderá ser percebido pelas partes que demandam a prestação jurisdicional. 4. São devidos honorários advocatícios na reconvenção. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 940 do Código Civil, alegando que a mera insistência na cobrança de valores já adimplidos é suficiente para a caracterização da má-fé. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do TJSP a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DOUGLAS RICARDO TOBIAS, OAB/SP n° 295.376 (ID Num. 38960828 - Pág. 4). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 2.000.228/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022). Igual sorte colhe o especial no tocante ao alegado malferimento ao artigo 940 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora concluiu que não restou caracterizada má-fé no caso em exame com base nas assertivas de que: “Na hipótese sob julgamento, não se verifica conduta maliciosa ou desleal do autor em razão do mero ajuizamento da demanda, porque se depreende dos autos que a cobrança em excesso se deu em razão do entendimento divergente acerca de todos os valores e serviços prestados, até porque as partes não firmaram por escrito ou não acostaram aos autos o contrato específico objeto do litígio a fim de elucidar com plenitude todas as questões” (ID Num. 34963376 - Pág. 5). (...) “Não se pode perder de vista ainda que restou frustrada a possível tentativa de resolução pela via extrajudicial, pois o paradeiro da ré era incerto e/ou desconhecido, tanto é verdade que de setembro de 2019 a abril de 2021 houve inúmeras tentativas infrutíferas de citação e buscas nos sistemas informatizados, sendo inclusive, em um primeiro momento, nomeado curador especial (id 32790754 a 32791232)” (ID Num. 34963376 - Pág. 5). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto, é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono da parte recorrida, DOUGLAS RICARDO TOBIAS, OAB/SP n° 295.376. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017